Tribunal: TJDFT
Processo: 0713658-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
TURMA CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório converge para a certeza da prática da conduta narrada na representação, impõe-se sua procedência.

2. Tendo o apelado se utilizando de violência, desferindo socos na cabeça da vítima, a obrigando deixar o veículo e exigindo uma determinada quantia para a devolução do carro, configurado está o fato análogo ao crime de constrangimento ilegal.

2. Apelação conhecida e provida.